Tribunal: TJPA
Processo: 0808743-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808743-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808743-67.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES.

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA- OAB/PA 16.448.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA- OAB/PA Nº. 17.515.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DOS VALORES REMANESCENTES. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DO JULGADOR DE PISO. DA CONVOLAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. PROCESSO ESTRANHO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMISSÃO DE ALVARÁS EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC. EMISSÃO DE ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO COM REFERÊNCIA À SOCIEDADE. NÃO CONCESSÃO. ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO). ART. 523, § 1º DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUINEDES BATISTA LEMES
em face da decisão prolatada pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS
, nos autos do cumprimento de sentença na ação de reparação de danos decorrentes de ato ilícito (Proc. nº. 0000072-30.2004.8.14.0018),

que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo concluída nos termos seguintes:

TORNO DEFINITIVO o valor apontado pela impugnante (R$292.476,84 – duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sobre o qual devem incidir 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios, a serem apresentados de forma destacada do montante principal incontroverso.

Tendo em vista que a quantia mencionada acima é parcela incontroversa (§ 2º do artigo 526 do CPC), EXPEÇAM-SE IMEDIATAMENTE DOIS ALVARÁS : o primeiro no valor de (R$248.605,32 – duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e trinta e dois centavos) em nome do exequente (RUINEDES BATISTA LEMES) e o segundo no valor de R$ 43.871,52 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos – relativos ao percentual de 15% a título de honorários advocatícios) em nome de OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ nº 28.228.024/0001-11).

Para fins de levantamento imediato dos dois alvarás citados acima, deve ser utilizado o numerário depositado em conta judicial vinculada aos autos nº 0001463-05.2013.8.14.0018 (processo conexo ao presente cumprimento de sentença).

O valor principal remanescente (R$470.788,10) e o percentual de 15% a título de honorários advocatícios (R$70.618,21) SÓ PODERÃO SER LEVANTADOS (para evitar lesividade) APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, INTIMADAS AS PARTES.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte executada/impugnante ao pagamento da metade do valor das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) determinados na sentença (correspondente ao valor remanescente de R$70.618,21 (setenta mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

De outra banda, também com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC, condeno o exequente/impugnado ao pagamento da metade do valor das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução (R$144.247,29 - cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). Contudo, anoto que a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais encontra-se suspensa por ser o exequente beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento afirmando que o feito executório nº. 0000072-30.2004.814.0018 deverá ser mantido e tramitado no Juízo de origem, em razão da existência de créditos em favor do autor, aqui, recorrente, portanto, não poderá se falar em extinção do feito.

Diz que a decisão de piso deverá ser modificada, em razão da sua ilegalidade ao impedir o levantamento dos valores para o pagamento do credor.

Explica o recorrente que, em razão da conexão processual, a execução provisória nº. 0001463-05.2013.8.14.0018, deve ser convolado em definitiva, bem como, os atos processuais atinentes à realização do crédito deverão ser praticados em conjunto com o processo nº. 0000072-30.2004.814.0017, visando a conveniência, a unidade e a garantia da execução.

Em relação aos honorários advocatícios, defende que a verba estabelecida contratualmente, deverá ser destacada no alvará a ser pago, uma vez que foi juntado o contrato de prestação de serviços. Em relação ao montante a ser recebido pela parte agravante, assevera que o alvará também deverá ser emitido em nome da sociedade de advogados, pois detém poderes especiais para receber e dar quitação.

Aponta que a retificação de cálculos não está sujeita à preclusão, assim poderá o julgador corrigir o valor da execução da pensão alimentícia. Em relação ao memorial de cálculo, não foi apresentado na forma do § 5º do art. 525 do CPC, devendo, portanto, ser acrescentada a quantia de R$144.247,29 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), a título de pensão alimentar vencida.

Sustenta que diante da inexistência de pagamento voluntário, deve ser aplicado o § 1º do art. 523 do CPC, acrescentando a multa de 10% (dez por cento), assim como os honorários de advogados de 10% (dez por cento).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a decisão de origem seja reformada, logo, deverá ser julgada totalmente improcedente a impugnação.

Apreciado o pedido de tutela recursal, foi rejeitado no ID. n. 6368081 - Pág. 1/3.

Oposto o Agravo Interno (ID. n. 6568298 - Pág. 1/24), a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n. 6913471 - Pág. 1). Apreciado o pedido de efeito suspensivo, foi indeferido pelo relator à época (ID n. 7032102 - Pág. 1/2).

Intimada a empresa recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID n. 10570324 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
parquet
deixou de emitir parecer, por não conter o recurso interesse público primário (ID n. 10704690 - Pág. 1/3).

É o Relatório.

Inclua-se o feito para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre o parcial provimento dado à impugnação ao cumprimento de sentença, que extinguiu o feito com resolução do mérito.

1)

DA MANUTENÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO.

Alega o recorrente que a decisão que deu parcial provimento à impugnação não poderia extinguir o feito com resolução do mérito.

Importante ressaltar que o cumprimento de sentença se trata de uma nova fase procedimental (art. 523,
caput
do CPC), constituindo-se a impugnação em um incidente, portanto um procedimento secundário que terá efeitos sobre o feito principal. Desse modo, deverá ser apreciado e finalizada a referida fase processual.

Por isso, a apreciação da impugnação, tão somente enfrenta os argumentos de defesa apresentados pelo executado (art. 525, §1º do CPC), finalizando, portanto, com esse procedimento cognitivo, não impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 525, §6º do CPC).

Com isso, por não ter sido extinto o processo executório, mas apenas resolvida e extinta a fase de impugnação, não há para ser reformado na decisão agravada no particular.

2)

DO LEVANTAMENTO DOS VALORES REMANESCENTES.

Quanto ao presente capítulo, adoto como fundamento o voto-vistor, ao que passo à sua transcrição:

"No que concerne ao levantamento dos valores remanescentes entende o Eminente Relator-Originário quanto à necessidade de adoção de medidas assecuratórias ante o periculum in mora inverso atinente à liberação de valores antes do trânsito em julgado da demanda, considerando ainda a pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0809115-16.2021.8.14.0000 nesta instância ad quem e de pedido de reconsideração em face da decisão que julgou a impugnação, o qual fora recebido como apelação e não é dotado de efeito suspensivo, in verbis:

(...)

Logo, nada impede que o julgador adote medidas assecuratórias (contra-cautela), tendo em vista a sua principal finalidade, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional, bem como a efetividade da decisão, que requer a formação da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Ademais, ainda estão pendentes de julgamento os seguintes feitos que questionam o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença: um pedido de reconsideração (ID n. 32073152 - Pág. 1/16-dos autos de origem), o qual foi recebido como apelação pelo Juízo de origem (ID n. 32079473 - Pág. 1/2) e o agravo de instrumento nº. 0809115-16.2021.8.14.0000. Panorama que demonstra a real necessidade em se aguardar o trânsito em julgado da decisão para se liberar os valores considerados como principais no cumprimento de sentença.

(...)

Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento n.° 0809115-16.2021.8.14.0000 observa-se, a partir de consulta ao Sistema PJE, que encontra-se concluso para julgamento perante o Relator-Originário, e versa acerca do valor de
R$ 292.476,84 (duzentos mil noventa e dois reais quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a qual fora reconhecida como incontroversa na Decisão Agravada, inclusive com ordem de levantamento, estando, pois, o referido recurso, além de não ter-lhe sido atribuído efeito suspensivo ope judicis ou ope legis, com perda superveniente do interesse de recorrer e, assim, não se coaduna em óbice.

O mesmo raciocínio se aplica aos
R$ 470.788,10 e ao percentual de 15% (quinze por cento) à título de honorários advocatícios - R$

70.618,21), o qual se traduz no produto
do valor de R$ 763.264,94 (setecentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa quatro centavos) decorrente do total dos capítulos de sentença da condenação por danos morais e honorários de sucumbência e o valor de
R$ 292.476,84 (duzentos mil noventa e dois reais quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
, uma vez que seu levantamento também não pode ser obstado pelo alegado poder geral de cautela ou periculum in mora inverso, o qual somente se justificaria diante da existência de causa real demonstrada em favor da agravada e não na conjectura ou natureza da verba.

Ao oposto disso, o periculum in mora milita em favor do agravante, uma vez que o feito principal teve seu início há mais de 19 (dezenove) anos, tendo sofrido sequelas irreversíveis decorrentes do evento danoso, devendo, outrossim, à vista da situação fática este pedido ser analisado pelo MM. Juízo ad quo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE DISPENSOU A EXEQUENTE DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 520, IV DO CPC, PARA EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALORES, BEM COMO DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EXEQUENDA REFERENTE A INCLUSÃO DA EXEQUENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EXECUTADA OU ALTERNATIVAMENTE A CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR MENSAL PLEITEADO. REQUER A AGRAVANTE QUE SEJA VEDADO O LEVANTAMENTO DE QUALQUER VALOR DEPOSITADO E QUE SEJA REVOGADA A ORDEM DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL EM PROL DA EXECUTADA ENQUANTO NÃO TRANSITADO EM JULGADO A AÇÃO DE N. 0017065-90.2011.8.19.0204. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. PROCESSO DE CONHECIMENTO EM PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NÃO HAVENDO ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇAO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 521, I DO CPC.
ALEGADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO EXECUTADO, PELA AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA, NO CASO DE REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE OS BENS JURÍDICOS EM CONFRONTO. A DISPENSA DA CAUÇÃO E A POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO SÃO PERMITIDOS NA HIPÓTESE EM QUE ESTÃO EM CAUSA BENS JURÍDICOS DE MAIOR IMPORTÂNCIA, A SABER, A DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA EXEQUENTE (PESSOA IDOSA) FRENTE A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO
. POR DERRADEIRO AINDA QUE O VALOR DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA NÃO TENHA SIDO LIQUIDADO, INEGÁVEL QUE SE CONSTITUI TAL VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, DESTINADA A SOBREVIVÊNCIA DA AGRAVADA E, HAVENDO DISPOSITIVO LEGAL AUTORIZANDO O ARBITRAMENTO DE FORMA IMEDIATA PELO JUIZ NA FORMA DO § 2º DO ART. 533 DO CPC, NÃO SUBSISTE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A REGRA PREVISTA NO ART. 524, CAPUT DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00654550920208190000, Relator: Des(a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 18/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2020) "

Nesses termos, conforme decidido por unanimidade pela 2ª Turma de Direito Privado em sua 35ª Sessão Ordinária, não há a necessidade do trânsito em julgado para a liberação dos valores referentes aos danos morais, devendo ser esse pedido novamente apreciado pelo Juízo
a quo,
já que se trata de execução definitiva.

3)

DA CONVOLAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA.

Requer o agravante que, em razão da conexão, seja a execução provisória nº. 0001463-05.2013.814.0018 convolada em definitiva, em consequência, os atos processuais deverão ser proferidos conjuntamente com o cumprimento de sentença nº. 0000072-30.2004.814.0018, a fim de realizar o crédito que lhe é devido.

Pois bem.

No ID n. 27839539 - Pág. 1/2-dos autos de origem, o juízo resolveu a questão relativa à conexão em 09/06/2021, determinando a reunião dos processos executivos, para o julgamento conjunto.

Desse modo,
ocorreu a perda do interesse recursal no particular.

4)

DA EMISSÃO DOS ALVARÁS APENAS EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Pede o patrono do agravante que, os alvarás sejam expedidos em nome da sociedade de advogados a qual faz parte, devendo ser destacada a verba honorária contratual de 20% (vinte por cento).

Em relação ao valor incontroverso de R$ 248.605,32 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e trinta e dois centavos), objeto do alvará nº. 14.662.001.39400951 (ID n. 31495272 - Pág. 9 e 32655353 - Pág. 1), não há como ser apreciado o pedido de destacamento da verba honorária, uma vez que o valor foi expedido e recebido pelo autor, aqui agravante, conforme certificado no ID n. 32941454 - Pág. 1.

Desse modo, ocorreu a perda do interesse processual especificamente ao montante incontroverso.

Quanto ao valor principal remanescente, o alvará deverá ser expedido em nome do advogado constituído com poderes especiais para receber e dar quitação, nos termos determinados pelo art. 105 do CPC, até quando perdurar os seu poderes.

No caso, foram outorgados ao advogado José Diogo de Oliveira Lima- OAB/PA nº. 16.448, poderes especiais para receber e dar quitação, conforme se depreende da procuração no ID n. 22228699 - Pág. 3, o que autoriza a expedição dos futuros alvarás em nome do citado causídico.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome.

3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração.

4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Todavia, em relação ao pedido de expedição do alvará em nome da sociedade de advogados a qual faz parte o procurador, não há como deferi-lo, uma vez que não existe nos autos procuração com indicação, no referido instrumento, à sociedade de advogados.

O artigo 15, § 3º, do Estatuto da Advocacia, o qual dispõe que:

§ 3º
As procurações
devem ser outorgadas individualmente aos advogados e
indicar a sociedade de que façam parte
.

Portanto, indispensável a indicação da sociedade de advogados na procuração. Entendimento em consonância com o STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados,
com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994
.
Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina
.? (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.

(...)

3. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Diante dos argumentos apresentados, a expedição de futuros alvarás correspondentes ao valor principal remanescente, deverão ser em nome do patrono
José Diogo de Oliveira Lima- OAB/PA nº. 16.448
, o qual detém poderes especiais para isso.

5)

DO ERRO DE CÁLCULO.

Afirma o agravante que, deve ser reintegrado ao valor total devido o montante de R$ 144.247,28 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

De fato, o erro de cálculo não está sujeito à preclusão (AgInt no AREsp n. 1.925.653/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022), o que permite a sua revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição. Desse modo, passo à sua análise.

Nos autos da execução nº. 0001463-05.2013.814.0018, foi dada a quitação do valor de R$ 73.067,33 (setenta e três mil, sessenta e sete reais e trinta e três centavos), referente ao período de abril de 2003 a janeiro de 2015 (ID n. 29260881 - Pág. 2), montante que foi recebido pela parte agravante ao ser expedido o alvará no ID n. 29260992 - Pág. 3.

Igualmente, foi comprovado nos autos nº. 0000072-30.2004.8.14.0018, o pagamento regular da pensão de um salário-mínimo ao recorrente, correspondente ao período de fevereiro de 2015 a junho de 2021, como pode se conferir do ID n. 30977280 - Pág. 1/77, o que soma o valor de R$ 73.030,00 (setenta e três mil e trinta reais).

Conclui-se, portanto, que de fato, ocorreu a quitação do valor deduzido na decisão agravada, logo, inexistindo erro de cálculo a ser corrigido.

Chamo a atenção de que a soma das duas parcelas citadas dá o total de R$ 146.097,73 (cento e quarenta e seis mil, noventa e sete reais e setenta e três centavos), valor superior ao definido pela decisão combatida.

Todavia, em razão do princípio da
reformatio in pejus,
se apenas uma das partes interpõe recurso, é defeso ao Tribunal agravar sua situação. Desse modo, deverá se manter o valor de R$ R$ 144.247,28 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), como excesso de execução.

Quanto à ausência do memorial de cálculo, melhor sorte não alcança o recorrente, pois, nos termos do art. 525, §5º do CPC, basta ao exequente declarar o valor correto devido ou apresentar o demonstrativo do valor, ordem observada nos autos, como pode se conferir do ID n. 30977257 - Pág. 15/24- da ação nº. 0000072-30.2004.814.0018.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2
"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

(...)

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Destarte, inexistindo erro a ser corrigido, mantenho o valor considerado como excesso de execução.

6)

DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.

O agravante pretende a reforma da decisão que resolveu a impugnação, aduzindo que não ocorreu o pagamento voluntário, devendo ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC.

O prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento voluntário da obrigação, começou a fluir a partir da data em que a empresa executada foi intimada da decisão de ID. 29556885 - Pág. 1/2. Conforme previsão do art. 523, senão vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito,
no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Da detida análise da disposição acima infere-se que o único pressuposto para a incidência da multa e dos honorários é o não pagamento voluntário do débito exequendo no prazo de 15 dias.

A interposição pelo devedor de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do CPC, em regra, não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento.

Assim, se transcorrido o prazo fixado no art. 523, caput do CPC, sem o pagamento do débito, a incidência da multa e dos honorários é cogente. Na mesma toada, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO

PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. GARANTIA DO JUÍZO COM ESCOPO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.962.564/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desse modo, em relação a esse tópico, assiste razão à recorrente, uma vez que não há nos autos qualquer prova do pagamento voluntário, logo, deverá incidir o pagamento da multa de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 523, §1º do CPC.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, ocorreu a sucumbência recíproca, ao que arbitrou o Juízo de origem, o valor de 10% (dez por cento), sobre os honorários de 15% (quinze por cento), fixados na sentença e incidentes sobre o valor remanescente. Desse modo, não há o que ser alterado, uma vez que os honorários advocatícios foram devidamente arbitrados.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, modificando a decisão combatida no sentido de que não há necessidade do trânsito em julgado para a liberação dos valores referentes aos danos morais, devendo esse pedido ser novamente apreciado pelo
juízo a quo
; quanto aos futuros alvarás deverão ser expedidos em nome do patrono
José Diogo de Oliveira Lima- OAB/PA nº. 16.448
e aplicada a multa de 10% sobre o valor devido, prevista no art. 523, § 1º do CPC; majoro os honorários de sucumbência do patrono do agravante fixados na decisão agravada para 15% (quinze por cento), nos termos no art. 85, § 11º do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 15/12/2022